Tribunal: TJDFT
Processo: 0742943-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742943-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES MAIA RÉU ESPÓLIO DE: GUMERCINDO RODRIGUES DA CUNHA FREIRE REPRESENTANTE LEGAL: VALDECI NERES DA VEIGA DECISÃO Conforme ofício encaminhado pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ids. 66499919 e 66499920), em 13/11/2024 foi prolatada sentença nos autos originários (processo no 0727900-05.2024.8.07.0001), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do autor, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora